Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. EFEITOS DECORRENTES DA PANDEMIA. LEI 14.034/2020. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO E REACOMODAÇÃO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 44713345) interposto pela 2a ré (Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem R$ 15.268,00 aos autores, a título de reparação material.
2. Nas razões recursais, aduz inexistência de conduta ilícita, visto que o voo adquirido pelos autores foi cancelado, em razão de alteração da malha aérea, tendo os passageiros sido avisados no prazo estabelecido na Resolução 556 da ANAC, a fim de que pudessem optar pela realocação em outro voo ou reembolso integral. Alega que a Lei 14.034/2020 concedeu às companhias aéreas o prazo de 12 meses para efetuar o reembolso, a contar da data do voo cancelado. Argui ausência de dano moral e exorbitância do valor fixado a título de indenização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. De início, cumpre consignar que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (art. 932, III, CPC).
5. No caso, não houve condenação em dano moral na sentença. Com efeito, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, pois esta tese encontra-se dissociada dos fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto.
6. Na espécie, restou incontroverso que o voo foi unilateralmente cancelado em 16/07/2020 pela companhia aérea. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pela reparação dos danos materiais.
7. O art. 3o da Lei 14.034/20 estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 deve ser realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado.
8. Na hipótese, verifica-se que a companhia aérea ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou comprovante de eventual reembolso/crédito realizado em favor dos autores/recorridos ou remarcação de voo originalmente contratado.
9. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, no presente caso, corresponde à R$ 15.268,00, referente à compra de novas passagens aéreas devidamente demonstrada (comprovantes – ID 44713242).
10. Desse modo, deve ser restituído aos autores/recorridos a quantia de R$ 15.268,00, tal como consignado na sentença vergastada.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.